Tribunal: STF
Processo: RE 1280646
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 626.489-RG/SE; TEMA RG Nº 313. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA: APLICAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 1.523-9, DE 1997. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF. 



1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.489-RG/SE, Tema RG nº 313, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/10/2013, p. 23/09/2014, é legítima a instituição por lei do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com objetivo de impedir a perpetuação de litígios, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, e de permitir o alcance do equilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário nacional. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



2. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 103, DA LEI Nº 8.213/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA MP N.º 1.523-9/1997 CONVERTIDA NA LEI N.º 9.528/1997 E ALTERADO PELAS LEIS N.º 9.711/1998 E 10.839/2004. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE A 27/06/1997. 



    1. Pedido de revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário. 2. O prazo decadencial do direito à revisão de ato de concessão de benefício previdenciário a que alude o artigo 103, da Lei n.º 8.213/1991, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n.º 1.523-9/1997, convertida na Lei n.º 9.528/1997 e posteriormente pelas Leis n.º 9.711/1998 e 10.839/2004, não alcança os benefícios concedidos antes de 27/06/1997 (data da nona edição da MP n.º 1.523/1977). 3. Precedentes: STJ, REsp 160.003/RN e REsp 254.186/PR. 4. Recurso provido. 5. Sentença anulada.”



    (e-doc. 10; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o INSS afirma violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Sustenta a inviabilidade de se considerar “perpetuamente imunes aos prazos decadenciais” as relações jurídicas constituídas antes da vigência da Lei nº 9.528, de 1997, que alterou o art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991. 



    É o relatório.



Análise



    3. A controvérsia submetida à análise diz respeito à incidência, ou não, do prazo decadencial de 10 (dez) anos – introduzido pela Medida Provisória nº 1.523-9, de 1997 – sobre as pretensões de revisão de benefícios previdenciários instituídos antes de 28/06/1997, data da alteração legislativa. Isso porque a Lei nº 8.213, de 1991, não estabelecia prazo para a postulação ou revisão de benefício previdenciário. Na verdade, havia tão somente estipulação do prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança de parcelas vencidas, preservando-se integralmente o fundo de direito. Eis o teor do art. 103 da Lei nº 8.213, na versão original:



    “Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes e dos ausentes.”



    4. A partir da edição da MP nº 1.523-9, de 1997, o dispositivo acima indicado sofreu alteração, ficando assim redigido:



    “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.” 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489-RG/SE (Tema RG nº 313), assentou a constitucionalidade da instituição do prazo decadencial de 10 (dez) anos para a revisão de benefícios previdenciários, inclusive em relação àqueles concedidos antes da Medida Provisória nº 1.523-9, de 1997. Na ocasião, concluiu o Plenário pelo afastamento da decadência apenas quanto à concessão inicial, tese também desenvolvida quando da apreciação da ADI nº 6.096/DF, a fim de preservar-se o direito fundamental à previdência social. Transcrevo a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    (RE nº 626.489-RG/SE, Tema RG nº 313, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16/10/2013, p. 23/09/2014; grifos acrescidos)



    6. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.006.946-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de benefício previdenciário concedido em data anterior à edição da Medida Provisória 1.523/97. Decadência. Incidência. Precedentes. 4. Decisão em consonância com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE-RG 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014, tema 313 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 953.147-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. RE 626.489-RG (TEMA 313). 1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014, é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC. “



    (ARE nº 1.156.745-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020).



Dispositivo



    7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença na qual assentada a decadência do direito à revisão pleiteada (e-doc. 6). A referida sentença, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, fixou o resultado “sem custas e honorários”.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator